Tribunal: TJES
Processo: 0008879-03.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos; Seguro
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008879-03.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: FELIPE DEBONA FREITAS RODRIGUES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008879-03.2019.8.08.0011.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADO: FELIPE DEBONA FREITAS RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A
.
em face da r. sentença de fls. 212-214vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 233-235vº, proferida D. Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT” ajuizada contra ela por
FELIPE DEBONA FREITAS RODRIGUES
,
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e a condenou a pagar ao autor a “diferença de indenização, no montante de R$10.125,00(dez mil, cento e vinte e cinco reais)”.

Nas razões recursais (fls. 239-246) sustentou a apelante, em síntese, que (1) a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente apurado; (2) o laudo pericial esclareceu que o autor não apesente incapacidade permanente em decorrência do acidente automobilístico; (3) a sentença aplicou a taxa Selic quanto a incidência de juros, porém deve ser aplicada a incidência de juros e correção conforme índice deste e. Tribunal de Justiça.

O recurso deve ser provido. Explico.

De início, cumpre esclarecer que considerando que o acidente que vitimou o autor ocorreu em 15/07/2018 devem ser observadas as modificações da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

Ademais, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, a indenização em caso de invalidez permanente alcança até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Nesse ponto, destaco que as alterações promovidas pela Lei n. 11.945/2009 que, conforme já relatado, aplicam-se à presente hipótese, estabelecem valores de indenização conforme a intensidade das lesões.

Na hipótese dos autos, conforme apurado por meio da perícia médica o autor é “portador de sequelas consolidadas e caracterizados por: perda anatômica total do testículo direito” (fls. 202). Desta forma, entendo que o referido dano decorrente do acidente automobilístico se amolda na hipótese prevista na tabela da Lei n. 11.945/2009 referente a Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico relativas a “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”, o que o que remete o cálculo da indenização à forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009, in verbis:

Art. 3º. (
omissis
)

§ 1º. (
omissis
)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento)

para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Desta forma, deve ser realizado o enquadramento da perda funcional na tabela a que se refere o inciso I do artigo supramencionado e após aplicado o percentual previsto para a repercussão da perda: se intensa, 75% (setenta e cinco por cento); se média, 50% (cinquenta por cento); se leve, 25% (vinte e cinco por cento); e se residual 10% (dez por cento).

Nesse contexto, considerando que a (i) tabela mencionada prevê que na hipótese de lesões de órgãos e estruturas pélvicos o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 100% (cem por cento) do valor máximo previsto e que (ii) a repercussão do sofrimento das lesões com a retirada do testículo resultou no “déficit de virilidade e funcional em torno de 75% (torção testicular), conforme se verifica do laudo de avaliação funcional apresentado pelo autor às fls. 32, conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 100% x 25%.

Ocorre que, já houve o pagamento na via administrativa no valor de R$ R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e, portanto, não há que se falar em pagamento de indenização remanescente.

Posto isso,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso a fim de

reformar a r. sentença objurgada e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso II do CPC e, deste modo inverto o ônus de sucumbência e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008879-03.2019.8.08.0011.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADO: FELIPE DEBONA FREITAS RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA DE

SEGURO DPVAT.
LESÃO DE ÓRGÃO PÉLV
ICO. PERDA DE UM TESTÍCULO.
PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

1. - O acidente que vitimou o autor ocorreu em 15/07/2018 devem ser observadas as modificações da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

2. - Considerando que a (i) na hipótese de lesões de órgãos e estruturas pélvicos o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 100% (cem por cento) do valor máximo previsto e que (ii) a repercussão do sofrimento das lesões com a retirada de um testículo resultou no “déficit de virilidade e funcional em torno de 75% (torção testicular), conforme se verifica do laudo de avaliação funcional apresentado pelo autor, conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 100% x 25%. Ocorre que, já houve o pagamento na via administrativa no valor de R$ R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e, portanto, não há que se falar em pagamento de indenização remanescente.

3. - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.